Tribunal: TJDFT
Processo: 0732746-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA (Plantão Judicial) Número do processo: 0732746-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DEIVID MILAN URCINO OLIVEIRA AUTORIDADE: BIANCA FERNANDES PIERATTI DECISÃO Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por ALAN DUARTE PAZ em favor de DEIVID MILÂN URCINO. O Paciente foi preso em flagrante em 17/08/2022 pela suposta prática do crime previsto nos artigos 129, § 13, 140, caput, e 147, caput, do Código Penal, no contexto do artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006. O Impetrante afirma que não há prova da acusação imputada ao Paciente, nem de que ele portava uma faca. Alega que, nos casos de violência doméstica, a prisão só deve ser decretada após o descumprimento das medidas protetivas estabelecidas em lei. Salienta que o Paciente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e bons antecedentes. Requer a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva ou, alternativamente, para impor outra medida cautelar diversa da prisão. É o relatório. Decido. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação: “1. Análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (artigo 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (artigo 5o da CF e artigos 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (artigo 302 do CPP). Assim, não há motivos para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (artigo 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (artigo 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (artigo 310, III, CPP). 2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. O autuado foi preso em flagrante por ter agredido fisicamente e proferido ameaças e ofensas verbais/injúrias contra a sua companheira, dentro da residência do casal. Consta nos autos que a vítima fugiu para a via pública e foi perseguida pelo autuado, que, com uma faca em punho, prosseguiu com as agressões, ameaças e xingamentos. Populares visualizaram o ocorrido e o autuado correu quando viu a viatura da PMDF. A vítima apresentava hematoma no braço e dores no pescoço, sendo levada ao Hospital. A vítima ainda afirma que o autuado apertou e colocou uma faca em seu pescoço. Como destaca Guilherme Nucci1, se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal, também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” O autuado é primário. Contudo há ocorrência recente, deste ano, envolvendo as mesmas partes. A vítima narra que foram deferidas protetivas, mas que pediu a revogação e o casal reatou o relacionamento. Como bem ressalta a representante do Ministério Público, o questionário de risco demonstra a existência de vários fatores de risco, como controle excessivo sobre a esposa. Tenho que, se colocado em liberdade, a integridade física da vítima corre sério risco. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, com descumprimento de providencias cautelares anteriores, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar do autuado (gravidez ou imprescindibilidade aos cuidados de filhos menores), especialmente porque essa conversão exige prova idônea (ausente, ao menos por ora, neste caderno processual). 3. Dispositivo Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DEIVID MILÂN URCINO OLIVEIRA; DATA DE NASCIMENTO: 07/06/1991; PAI: JOÃO BATISTA OLIVEIRA BARRETO; MÃE: IRAILDES JOSÉ URCINO, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Em virtude da decretação da prisão preventiva, deixo para o juiz natural analisar, quando o autuado for colocado em liberdade, se é necessária a fixação de medidas protetivas.” A decisão judicial está ampla e adequadamente fundamentada, não deixando dúvida quanto à presença dos requisitos que a legislação processual penal estabelece para a prisão preventiva. Conforme destacado pela douta juíza da causa, “O autuado foi preso em flagrante por ter agredido fisicamente e proferido ameaças e ofensas verbais/injúrias contra a sua companheira, dentro da residência do casal. Consta nos autos que a vítima fugiu para a via pública e foi perseguida pelo autuado, que, com uma faca em punho, prosseguiu com as agressões, ameaças e xingamentos. Populares visualizaram o ocorrido e o autuado correu quando viu a viatura da PMDF. A vítima apresentava hematoma no braço e dores no pescoço, sendo levada ao Hospital. A vítima ainda afirma que o autuado apertou e colocou uma faca em seu pescoço”. Ressalte-se que a prisão preventiva nos crimes de violência doméstica se justifica tanto para garantir a execução das medidas protetivas como para assegurar a integridade física e psíquica da vítima. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “Prisão preventiva. Violência doméstica. Lesão corporal. Integridade física da ofendida. Reiteração delitiva. 1 - Nos crimes de violência familiar contra a mulher justifica-se a prisão preventiva quando indispensável para garantir a execução das medidas protetivas e, ainda, para assegurar a integridade física e psíquica da ofendida (CPP, art. 313, III). 2 - A gravidade concreta dos crimes - lesão corporal contra mulher -, somada à periculosidade do paciente, que registra diversas condenações por crimes de violência doméstica, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3 - Ordem denegada. (HC 07192287920228070000, 2a T., rel. Des. Jair Soares, PJe: 2/7/2022)” Assim, neste juízo de cognição sumária as peculiaridades do crime e a existência de anterior ocorrência de violência doméstica envolvendo as mesmas partes dão amparo à custódia preventiva. Também não se vislumbra, a priori, a adequação de nenhuma medida alternativa à prisão preventiva, sobretudo em face da natureza e da gravidade da imputação criminosa. Isto posto, denego a liminar pleiteada. Publique-se. Brasília, 29 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Plantonista